Tribunal: STF
Processo: HC 261416
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.030.820/SP.



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da LIMINAR E ORDEM de HABEAS CORPUS em favor de ODAIR, bem como requer apreciação DE OFÍCIO para a concessão da Liberdade Provisória com ou sem fiança c.c Revogação Da Prisão Preventiva, da Ausência de Fundamentação, da Aplicação de Medida Cautelar Diversa da Prisão e PRISÃO DOMICILIAR em benefício do paciente idoso com 74 ANOS DE IDADE, ordenando-se o ALVARÁ DE SOLTURA, se comprometendo o Paciente a sujeitar-se na obrigação legal, sob pena de revogação (doc. 1, pp. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de [omissis] em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 3011457-07.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal; e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas não prisionais, previstas no art. 319 do aludido diploma legal.



    Argumenta que a idade avançada do paciente e suas condições de saúde devem ser consideradas para a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais ou, a sua substituição por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 4).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente diante dos fundamentos expostos pelo Magistrado de primeiro grau para converter o flagrante em prisão preventiva: 



    O flagrante encontra-se em ordem, formal e materialmente, razão pela qual o homologo.



    Materialidade inconteste das folhas 27/28 e 29.



    Há também indícios suficientes de autoria.



    Infere-se do conjunto probatório que o increpado agrediu a ofendida causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou. Também se extrai do conjunto probatório que o custodiado possui histórico de violência doméstica em face da vítima, perpetrando contra ela assiduamente violência das mais variadas formas. Ainda, observa-se do processo que o incriminado perpetrada os delitos mediante a utilização de uma arma de fogo, que fora encontrada na posse do increpado, assim como munições.



    Os fatos perpetrados pelo inculpado são inegavelmente graves e, ao que se infere dos autos, vêm sendo praticados de forma reiterada por ele em face da ofendida. Ainda, a vida anteacta do increpado demonstra que apenas sua segregação cessará com suas atividades criminosas, já tendo cumprido pena por ter cometido homicídio. Não bastasse, o fato de, registrando antecedentes, seguir delinquindo em face da ofendida e por meio de crime permanente, indica que somente com sua prisão suas atividades criminais cessarão.



    [...]



    Diante de todo o exposto, a gravidade em concreto dos fatos imputados ao custodiado, todos demonstrados nos autos, bem como a sua evidente periculosidade em face da vítima, impõe a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, como forma de garantia da execução de medidas cautelares de urgência em benefício da ofendida, assim como a única media viável no momento para garantir sua integridade física e vida, bem como manter incólume a ordem pública, pois mostra-se a única medida viável para que o acusado deixe de perpetrar delitos.



    Com base em todo o exposto, fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 6º, 312, caput, 313, II e III, todos do Código de Processo Penal c/c artigo 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06, razão pela qual vai deferido o requerimento formulado pelo Ministério Público e pela ofendida.



    [...]



    Ainda, deixo de aplicar a prisão domiciliar ao increpado por não estarem implementados os pressupostos previstos no CPP, conforme se observa dos relatos do custodiado neste ato e da prova documental jungida (doc. 3, pp. 62-63 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator